Tribunal: TJDFT
Processo: 0728975-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728975-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA, JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo formulado pelo Apelante José Soares Barreiro Junior Festas e Eventos Ltda. (ID 61972064) e concedo-lhe 10 (dez) dias para apresentar documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Quanto ao requerimento que versa a respeito das publicações e intimações exclusivas em nome do causídico que subscreve a petição, à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator